Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA.
1. A pandemia COVID-19 impactou de forma substancial os setores econômicos. Referido cenário imprevisível e excepcional possibilita, com amparo na teoria da imprevisão, a revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia.
2. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC.
3. Não configura violação dos princípios da boa-fé, da cooperação e da função social do contrato a manutenção do índice de reajuste anual quando o equilíbrio contratual foi restabelecido e existe cláusula expressa estipulando a utilização do IGPM.
4. Recurso conhecido e não provido.